Tribunal: TJDFT
Processo: 0004023-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004023-42.2008.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILVANA MARIA DE LIMA DESPACHO Ao Distrito Federal, quanto ao agravo interno constante do ID: 17195542. I. Brasília, 1 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador